Tribunal: STF
Processo: AI 628784
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. TERMO A QUO
   DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.
Caso em que ofensa à Carta
   da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou
   indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
Precedentes: AI 557.529-AgR, Relator o Ministro Ricardo
   Lewandowski; AI 580.313-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
   Pertence; e AI 581.072-AgR, Relator o Ministro Marco
   Aurélio.
Incidem, ademais, no caso, os óbices das Súmulas 282,
   356 e 636 do STF.
Agravo desprovido.